Tribunal: TJBA
Processo: 8046801-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046801-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VILLA LITTORIO IMOVEIS LTDA Advogado(s): MICHELLE MORAES LINS AGRAVADO: DIFERENCIADO EXPRESS LTDA Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA EM PEÇA AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia da parte agravante, sob o fundamento de que a exceção de incompetência foi apresentada em peça autônoma, sem apresentação de contestação. A agravante sustenta a possibilidade de arguir a incompetência relativa em petição apartada, antes do prazo final de resposta, e requer a suspensão do feito. O pedido de tutela recursal foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões, com alegação de intempestividade, posteriormente afastada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o agravo de instrumento é tempestivo; (ii) se é válida a decretação da revelia diante da ausência de contestação, quando apresentada apenas petição autônoma arguindo incompetência relativa; (iii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi disponibilizada em 21/07/2025, com início do prazo em 23/07/2025, suspensão do expediente forense em 11/08/2025 e termo final em 13/08/2025, sendo o recurso protocolado dentro do prazo legal. Rejeita-se a preliminar de intempestividade. 4. O CPC/2015, em seus arts. 336 e 337, instituiu o princípio da concentração da defesa, exigindo que todas as matérias, inclusive a incompetência relativa, sejam alegadas na contestação. 5. A apresentação de petição autônoma arguindo incompetência não substitui a contestação e não afasta os efeitos da revelia, conforme dispõe o art. 344 do CPC. 6. O erro material da decisão agravada quanto à citação do art. 377, II, do CPC, não compromete a validade da decisão, que está respaldada no art. 337, II. 7. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se apresentam os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. 8. A decretação da revelia não implica reconhecimento automático do pedido, sendo necessária a análise do mérito, conforme o art. 345 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de incompetência relativa deve ser formulada como preliminar da contestação, sob pena de revelia, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPC; 2. A apresentação de exceção de incompetência em peça autônoma não supre a exigência legal de contestação, sendo legítima a decretação da revelia; 3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 336; 337, II; 344; 345; 300; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046801-46.2025.8.05.0000, sendo Agravante Villa Littorio Imóveis Ltda e Agravada Diferenciado Express Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator